Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713982-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADOLFO WEILER RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. DESPACHO Na petição de ID 26749539, o recorrente ADOLFO WEILER pede a desistência do recurso especial interposto. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente regularize sua representação processual, tendo em vista a ausência de procuração outorgada ao advogado subscritor da mencionada petição, nestes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024